Tribunal: CARF
Processo: 11543.001771/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001771/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.097 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SHEILA PERIM ALBUQUERQUE LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
18/06/2007, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 14.864,61.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001771/2007-88
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001771/2007-88

A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A contribuinte teve ciência do lançamento em 27/06/07, conforme documento
de fl. 08 e, em 16/07/07, apresentou impugnação, em petição de fl. 01, acompanhada
dos documentos de fls. 02-07, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que foi restituído ao INSS em 30 de dezembro de 2003 o valor de R$
15.571,45, Pois teve sua aposentadoria cancelada em 27 de fevereiro de 2003;
Por fim, requer o cancelamento da notificação de lançamento.
Da Diligência
Pelo Despacho, (e-fls. 21) o i. Relator da 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II – DRJ/RJ2, retornou os autos à Unidade
Preparadora para promover diligência junta a fonte pagadora, nos seguintes termos:
Informa a contribuinte em sua impugnação que em virtude do cancelamento de
sua aposentadoria, foi restituída a importância de R$ 15.571,45 à fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social — INSS através de Guia da Previdência Social —
GPS recolhida em 30/12/2003 (fis. 06/07).
Em pesquisa junto aos sistemas informatizados da RFB/DATAPREV,
constatou-se que a contribuinte teve o beneficio de Aposentadoria por Tempo de
Serviço cessado em 27/02/2003, mesma data da concessão, entretanto, na DIRF
Retificadora entregue pelo INSS em 15/09/2008 constaram rendimentos auferidos pela
impugnante.
Diante do exposto proponho o encaminhamento do presente processo à
DIFIS/DRF Brasília para que seja verificado junto à fonte pagadora, INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, o correto
valor dos rendimentos tributáveis pagos à contribuinte no ano calendário de 2003 e,
caso tenha havido restituição de rendimentos, a data de tal restituição e se a mesma se
fez de forma integral.
Em 10/08/2010, o processo administrativo foi retornado à DRJ/RJ2 com a
resposta ao Termo de Intimação no 138/2009 (e-fls. 24/25) no qual o INSS presta suas
informações (e-fls. 27/30) e a interessada apresenta suas contrarrazões (e-fls. 35/40).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-41.098 (e-fls. 42/45), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por maioria de votos,
julgou improcedente a impugnação, e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da
transferência de competência instituída pela Portaria RFB n" 1.269, de 02 de junho de
2010, publicada no DOU em 04 de junho de 2010.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n"
70.235, de 1972 e dela se 1.01113 conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001771/2007-88

Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. A contribuinte alega que os rendimentos auferidos foram
devolvidos ao INSS, conforme Guia da Previdência Social (GPS) no valor de R$
15.571,45.
Diante disso, os autos foram remetidos a DRF de origem para que a fonte
pagadora confirmasse a devolução dos rendimentos pagos a contribuinte. Entretanto, o
INSS confirmou o recebimento dos rendimentos tributáveis no valor de R$ 14.864,61,
bem como que a aposentadoria foi cessada em 16/12/2003 (fls. 23-26). Entretanto, tilo
fez referência se houve a devolução dos valores.
Instada a manifestar sobre a diligência realizada, a interessada reiterou que os
valores foram devolvidos e que cabe ao INSS complementar as informações prestadas
à Receita Federal do Brasil relativas a restituição dos valores.
Analisando os autos, verifica-se que o recolhimento por meio da GPS no valor
de R$ 15.571,45, por si só, não é suficiente para comprovar a devolução dos
rendimentos auferidos do INSS. Isso porque não é possível concluir se os valores
auferidos foram integralmente devolvidos à fonte pagadora.
Além disso, a fonte pagadora em resposta ao Termo de Intimação Fiscal não fez
nenhuma referência à devolução dos rendimentos.
Diante da resposta da fonte pagadora, deveria a contribuinte ter acostados aos
autos outros documentos do INSS que atestassem a devolução integral dos valores
recebidos no ano-calendário de 2003 Entretanto, a interessada apresentou os mesmos
documentos anteriormente apresentados na impugnação e que foram insuficientes para
comprovar a restituição.
Essa prova poderia ter sido produzida pela contribuinte, principalmente após a
resposta da fonte pagadora à diligência da Receita Federal do Brasil
Assim, considera-se que o ônus da prova cabia a contribuinte, não de endo sua
inércia ser substituída pela atuação da Receita Federal do Brasil, razão pela qual
indefere-se o pedido de diligência para que a fonte pagadora complemente as
informações fornecidas à Receita Federal do Brasil.
O art. 15 do Decreto n" 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo à contribuinte produzir
as provas necessárias para justificar suas alegações.
A contribuinte teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto n" 70.235/72, de
contestar Os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com Os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento.
Não tendo a impugnante apresentado outras provas que ilidissem o lançamento
e encontrando-se a situação fálica apresentada perfeitamente tipificada, a impugnação
não pode ser acolhida.
Ademais, nos termo ; do artigo 29 do Decreto n° 70.235/72, na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001771/2007-88

Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
54/61), reiterando que não houve omissão de rendimentos, pois os valores foram restituídos ao
INSS. Apresenta documentos para comprovar suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 14.864,61.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
A recorrente assevera que trouxe prova cabal, junto com sua impugnação, de que
teria restituído os valores ao INSS, ou seja, a Guia da Previdência Social – GPS de código 9008.
Tal valor devolvido ao INSS refere-se ao cancelamento de sua aposentadoria
concedida, em 27/02/03, e cancelada, em 16/12/03.
Informa que junta aos autos documentação obtida junto ao INSS onde este
confirma a restituição em virtude do cancelamento de sua aposentadoria.
Verifica-se que, com a sua impugnação, a interessada havia apresentado GPS (e-
fls. 6/7 e 38) e extrato bancário (e-fls. 39).
Agora, em sede recursal, colaciona cópia de processo administrativo no
35059.000161/2011-73 (e-fls. 63/76) protocolado junto ao INSS, em 18/03/2011, no qual solicita
àquele Órgão a correção de dados junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Compulsando aquele processo, verifica-se que a interessada teve sua solicitação
deferida (e-fls. 76), lá constando expressamente o seguinte:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001771/2007-88

De acordo com Informações do Benefício/INFBEN (fls. 05), houve desistência
escrita pela titular do benefício em epígrafe, que por este motivo foi cessado na Data
de Início do Benefício (27/02/2003), e o valores que haviam sido creditados em conta
corrente, foram restituídos ao INSS, por meio de quitação de Guia da Previdência
Social, em 30/12/2003, conforme consulta à GPS — Banco de Movimento de fls. 09 e
10;
...
Face o exposto e prosseguindo com o atendimento ao requerido, solicitamos
que se proceda a retificação devida através de DIRF do Ano Base 2003;
Desta forma, entendo que foi plenamente comprovada a insubsistência da omissão
de rendimentos constante desta Notificação de Lançamento.
Assim, voto pela exoneração integral deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital